Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-69.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004962-69.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELMA REVELLES PEREIRA - CPF: 078.314.041-04 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (APELANTE), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito do consumidor. A
pelação cível
.

A
ção
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
. E
mpréstimo bancário
. N
egativa de contratação
. R
éu que não se desincumbiu do seu ônus probatório
.

D
escontos indevidos
. R
epetição do indébito em dobro
. A
usência de engano justificável
. N
egócio jurídico declarado nulo.
R
etorno
ao

status quo ante
.
Devolução dos valores creditados na conta da autora. Rejeição da tese de e
quiparação da quantia recebida à amostra grátis. Artigo 39, parágrafo único, do
CDC. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela
autora contra a sentença que
acolheu
em parte
o
seu
pedido
para declarar a nulidade dos contratos questionados na lide em razão da constatação da incapacidade absoluta para celebrá-los e condenar o réu à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados em folha de pagamento nos últimos cinco anos e a
indenizá-la
por danos morais
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em aferir o
cabimento da condenação do
réu
à repetição de indébito em dobro, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão dos descontos relativos às parcelas dos contratos declarados nulos na sentença, e da pertinência jurídica da tese autoral de que os valores creditados em sua conta corrente em razão de tais contratos sejam considerados como “amostra grátis”, de acordo com o artigo 39, parágrafo único, do CDC.

III. Razões de decidir

3.
É
devida
a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §

único).

4.

“E
mbora reconhecida a nulidade do contrato, a compensação dos valores creditados com os descontos realizados decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC. A pretensão de considerar os valores como
‘
amostra grátis
’
é inaplicável, pois não caracteriza o disposto no art. 39, inc. III, do CDC
”
(TJMT
–

5ª
Câmara de Direito Privado – RAC
1003326-61.2022.8.11.0045,
Rel. Des.
Marcio Vidal
, j
ulgado em 28/11/2024
).

IV. Dispositivo

5
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por

CELMA REVELLES PEREIRA
,
representada por sua curadora GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO FURLAN
,
c
ontra

a
sentença proferida pel
o

M
M
.

Ju
iz

de Direito da

9
ª

Vara

Cível
da
C
omarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da
a
ção

“De
claratória
d
e Inexistência
d
e Débito c/c Repetição
d
o Indébito
e
Indenização
p
or Danos Morais
”

(Proc
.

nº
1004962-69.2025.8.11.0041
)
,
ajuizada
pela apelante em
face
de

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
, julgou o pedido procedente para
declarar a
nulidade dos contratos questionados na lide em razão da constatação da incapacidade absoluta da autora para celebrá-los e condenar o réu à restituição, de forma simples,
dos valores
indevidamente
descontados
em folha de pagamento
nos últimos cinco anos
e a pagar o valor de

R$ 9.000,00 a título de indenização por dano
s
mora
is
(cf. Id
.
nº
321640912
).

A
apelante
afirma que a repetição do indébito deve ser feita na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, seja porque, a
o contrário do fundamentado na sentença, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé,
mas sim se

a
conduta
praticada
contr
ariou a
boa-fé objetiva,
seja porque “
a má-fé do
B
anco é evidente, já que se trata de falsificação de assinatura, realizada pelo próprio correspondente bancário, ou seja, preposto d
o
ré
u
, tratando-se de falsificação feita internamente
”
.

Sustenta, ainda, que a “
sentença não apreciou questão afeta ao pedido de que os valores depositados na conta da autora sejam considerados como
‘
amostra
grátis
’
, determinando o seu perdimento, independentemente das demais condenação
”, conforme dispõe o artigo 39, parágrafo único, do CDC; em todo caso, argumenta que é incabível a determinação de
compensação
, na medida em que não
formulada
reconvenção
nos autos, nem se pode admitir qualquer efeito decorrente de um negócio absolutamente nulo.

P
ede
, pois,
o provimento do recurso
,
para que
, reformada a sentença,
seja
o réu/apelado
condenad
o

a repetição do indébito da forma dobrada e excluída a autorização sentencial de compensação de valores, reconhecendo-se o perdimento dos valores creditados em conta bancária
(cf.
Id. nº
321640919
).

O
apelad
o

ofert
ou

contrarrazões
junto ao Id. nº
321640925
,
arguindo preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pugna por seu desprovimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
editou parecer favorável ao provimento do recurso (cf. Id. nº
330404899
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve exclusivamente discussão acerca d
o cabimento da condenação do Banco/réu/apelado à repetição de indébito em dobro, nos moldes do
parágrafo único do art. 42 do CDC
, em razão dos descontos relativos às parcelas dos contratos declarados nulos na sentença apelada, e da pertinência jurídica da tese autoral de que
os valores
creditados

em sua
conta
corrente

em razão d
e tais
contratos
sejam considerados como
“
amostra grátis
”
,
de acordo com
o artigo 39, parágrafo único, do CDC
.

Eis, a propósito, a solução dada à causa pela
sentença apelada
:

“
Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CELMA REVELLES PEREIRA, representada por sua curadora GISELY MARIA REVELLES DA CONCEIÇÃO FURLAN, em desfavor do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A., na qual a parte autora sustenta a ocorrência de fraude na formalização de nove contratos bancários de empréstimo consignado, supostamente firmados em seu nome entre os anos de 2022 e 2023, apesar de ser pessoa interditada desde o ano de 2009, em razão de doença grave (Alzheimer em estágio avançado), vivendo atualmente em estado vegetativo, internada em clínica geriátrica especializada desde 2014.

Afirma a parte requerente que, mesmo em tais condições clínicas e jurídicas, o banco réu efetuou a liberação de vultuosos valores sob a justificativa de contratação regular, cujas assinaturas são, segundo sustenta, falsificadas. Aduz que tomou ciência dos contratos apenas após a verificação de descontos indevidos em sua folha de pagamento, tendo a curadora requerido ao banco as cópias contratuais, nas quais identificou vícios de forma e ausência de qualquer prova de que tenham sido firmados pessoalmente pela autora. Postula a nulidade dos contratos, a restituição dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

(...)

No caso em comento, constata-se, com absoluta clareza, que os contratos bancários impugnados foram firmados em datas posteriores à interdição da autora, a qual, conforme comprova os documentos de ID 182934594 (registro de decretação de interdição) e 182934612 (laudo pericial judicial de interdição), encontra-se interditada desde o ano de 2009, em razão de quadro irreversível de Alzheimer, confirmado por diversos laudos médicos acostados aos autos (v.g.,
IDs
182934600, 182934608 e 182934611).

A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objetivo lícito, possível e determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104, do Código Civil).

(...)

Assim, é essencial para a concretização perfeita do negócio jurídico que a declaração de vontade/consentimento seja dada por pessoa plenamente capaz, plena de seu discernimento.

No caso, a declaração de nulidade de negócio jurídico necessita de prova da incapacidade do contratante à época da realização do ato jurídico, o que, como supracitado, foi feito pela autora nos autos.

Desse modo, resta indene de dúvida que, na data da contratação, o autor já era incapaz. Portanto, inválido é qualquer contrato que tenha supostamente celebrado com o réu, nos termos do artigo 166, I do Código Civil.

(...)

Além de todo o exposto, os documentos apresentados pela parte ré não são hábeis a comprovar a regularidade das contratações. Embora o banco alegue que os valores foram creditados na conta da autora, não trouxe aos autos prova idônea de que as assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário tenham sido de fato lançadas por ela. Note-se que o requerido, ciente da controvérsia quanto à autenticidade das assinaturas, poderia ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica, o que não fez, assumindo, assim, o risco da ausência de demonstração da higidez da contratação.

Isto é, deveria o banco, como detentor do ônus processual de comprovar a regularidade da contratação, demonstrar de forma inequívoca que os contratos de
fato foram realizados pela parte requerente, juntando tais documentos. Contudo, nada fez.

Com relação ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo que ao serem descontados valores sem consentimento do correntista, baseados em contratação indevida, há dever de compensação por dano moral. Os danos extrapolam o mero dissabor decorrente dos fatos advindos da convivência em sociedade.

(...)

Assim, é incontroverso, o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina 'in
re

ipsa
'.

(...)

No tocante aos danos materiais, é incontroverso que a autora sofreu prejuízo financeiro decorrente dos descontos indevidos efetuados em sua folha de pagamento, sendo devida a restituição integral dos valores pagos.

Ademais, há de se esclarecer que, quanto ao pleito de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, há muito se firmou entendimento, tanto no âmbito desta Corte de Justiça, como no STJ, no sentido de que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

(...)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

I - DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica no que tange aos contratos discutidos nos autos, quanto dos débitos oriundos das contratações e, por consequência, CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valores estes que deverão ser compensados pelos valores então creditados a autora, desde já, juros de mora
mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção;

II - CONDENO a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto;

III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua os § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor das condenações.
”

A autora/apelante tem razão ao criticar a premissa decisória de que a repetição dobr
ada
disciplinada pelo art. 42,
parágrafo único
, do CDC
depende

da
comprovação de
má-fé
do fornecedor, eis que se trata de entendimento há muito superado,
uma vez que a Corte Especial do

eg
.
STJ

já definiu que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ -
Corte Especial
-
EAREsp
600.663/RS, Rel. Ministra
Maria Thereza d
e Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021)
,
ou seja, “
na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável
;

a
norma não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo
”
(
STJ -
Corte Especial
-
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)
, l
ogo,
considerando que não há menor sinal de
que os
descontos
em folha teriam
decorr
ido
de engano escusável, tanto é que
o
réu sequer envid
ou
esforço argumentativo nesse sentido,
limitando-se a defender a regularidade das contratações, é devida a condenação à
restituição dobrada
dos valores indevidamente
cobrados e recebidos em razão dos contratos objetos da lide.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 30.3.2021). Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos
EAREsp
600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos
EAREsp
600.663/RS, da Corte Especial do STJ (
DJe
de 30.3.2021).

(...)

(
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)

Já no que se refere à tese de que os valores creditados na conta da autora/apelante
devem ser equiparados a amostra grátis
, de modo a não subsistir a obrigação de devolvê-los,
o fato de a disponibilização/transferência do dinheiro ter ocorrido em razão – por consequência – da contratação de empréstimo,
o qual produziu efeitos até vir a ser declarado nulo,
e não por deliberação unilateral da instituição financeira nesse sentido, infirma, por si só, a pretensa aplicação do disposto no parágrafo único do art. 39 do CDC
; além do mais, ante a natureza do próprio instituto, é incabível aplicá-lo por “equiparação” ou “analogia”, eis que,
“c
omo é cediço,
‘
amostra
’
é uma pequena porção do produto disponibilizado ao consumidor para que possa conhecer sua natureza, espécie e qualidade antes de decidir se pretende adquiri-lo em sua forma integral. Tais itens possuem diminuto valor comercial, de modo que não tem potencial de enriquecer ilicitamente o consumidor
”

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 1006519-20.2021.8.11.0013, Rel. Des
ª
.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 18/09/2024)
.

Essa é a
uniforme
posição adotada por este Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTRATO NULO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
(...).
3. Embora reconhecida a nulidade do contrato, a compensação dos valores creditados com os descontos realizados decorre da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do CC. A pretensão de considerar os valores como "amostra grátis" é inaplicável, pois não caracteriza o disposto no art. 39, inc. III, do CDC.

4. A repetição do indébito em dobro requer prova de má-fé, ausente no caso, justificando a restituição apenas na forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC.

5. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, inexistindo fundamento para sua majoração.

(
TJMT
–
Quinta
Câmara de Direito Privado – RAC
1003326-61.2022.8.11.0045,
Rel. Des.
Marcio Vidal
, j
ulgado em 28/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR CREDITADO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO – PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO À AMOSTRA GRATIS – INVIABILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

O valor depositado pelo banco na conta da autora em razão de erro ou fraude na contratação não pode ser considerado como amostra grátis, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor.

(TJMT
–

Segunda
Câmara de Direito Privado – RAC
1006519-20.2021.8.11.0013,
Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
j
ulgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONCESSÃO DE VALOR A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SEM CONSENTIMENTO – PRÁTICA ABUSIVA – DESCONTO EM CONTA – NEGATIVAÇÃO DO NOME – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO – CONTRATO NÃO APRESENTADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO COM VALORES CONCEDIDOS AO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...).
4- O apelante requer a aplicação do art. 39, parágrafo único, do CDC, que estabelece que “Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento”. Entretanto, tal prática, no caso em questão, configuraria enriquecimento ilícito ao consumidor, que usufruiu do empréstimo inquestionavelmente depositado em sua conta.

(...).
5- Deve haver devida compensação do montante recebido pelo consumidor a título de empréstimo quando
do cumprimento de sentença
.
(...).
(TJMT
–

Primeira Câmara de Direito Privado – RAC
1045246-32.2019.8.11.0041,
Rel. Desa.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho,
j
ulgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)

Ainda sob esse enfoque
, diante da declaração de nulidade dos negócios,
s
urge, como
decorrência lógica e necessária desse
ato
, efeito automático e
ex
lege
do pronunciamento jurisdicional, o retorno da situação jurídica
das partes
ao
status quo ante
,
assim
, uma vez
invalidado
o
s
contrato
s
,
o réu deverá devolver os valores cobrados (em dobro) e competirá à autora restituir aquilo que lhe foi repassado, de modo que, em certa medida, ambos serão concomitantemente credor e devedor um do outro, o que
justifica
a compensação como modo de extinção da obrigação
por força do art. 368 do CC.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para readequar a sentença no que tange à condenação indenizatória por dano material, a fim de definir que os
valores
recebidos pelo Banco/réu em razão dos contratos objetos da lide devem ser restituídos/ressarcidos de forma dobrada. Ratifico, ainda, de forma expressa, a tutela de urgência concedida à autora por meio da decisão vinculada ao Id. nº
329054887
.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026